Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0741577-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BIANCA BARRETO MELO RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 648965074. A recorrente por meio da petição ID 65168326, requereu a juntada de documento a fim de comprovar o direito à gratuidade, anexando apenas cópia da carteira de trabalho com última anotação referente a rescisão contratual ocorrida em 16/03/2016. Da análise do documento anexado, verifica-se que a recorrente não cumpriu integralmente a decisão ID 64865074, uma vez que não apresentou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano e extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. A cópia da carteira de trabalho anexada, por si só não qualifica a recorrente, definitivamente, como hipossuficiente, e não afasta a sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito